Tribunal: TJBA
Processo: 0337267-85.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0337267-85.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA

Advogado(s): IVO DE OLIVEIRA LIMA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

MAF08

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ICMS.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS CORRESPONSÁVEIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TÍTULO. ÔNUS PROBATÓRIO QUE RECAI SOBRE A PARTE EXECUTADA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO EM RAZÃO DA PROCEDÊNCIA OU DESTINO DOS BENS. ART. 87, INCISO XXXV, DO DECRETO ESTADUAL Nº 6.284/1997. LEITE LONGA VIDA. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA NORMA REPUTADA INCONSTITUCIONAL PARA AS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS
EM ANÁLISE
.
PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

M
ULTA FISCAL APLICADA EM CONSONÂNCIA COM A NORMA ESTADUAL DE REGÊNCIA. PERCENTUAL APLICADO QUE NÃO ENCERRA CARÁTER CONFISCATÓRIO.
SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0337267-85.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA
e como apelado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo interposto, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-he provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator